Tribunal: TJES
Processo: 5009015-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009015-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REDE ASSISTENCIAL. DESCREDENCIAMENTO E SUPRESSÃO UNILATERAL DE SERVIÇOS HOSPITALARES ESSENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA ASSISTENCIAL. INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA REDE PRESTADORA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descredenciamentos promovidos unilateralmente e o restabelecimento dos serviços médicos especializados nas áreas de oncologia, hemodinâmica, pronto-socorro ginecológico e obstétrico, partos, UTI neonatal e diagnóstico por imagem, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a legitimidade da reorganização da rede assistencial e a possibilidade de exclusão pontual de serviços, ao passo que os hospitais agravados alegam afronta ao regime contratual, prejuízo decorrente de investimentos realizados e risco de comprometimento da assistência prestada aos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão unilateral de serviços hospitalares essenciais pela operadora de plano de saúde pode produzir efeitos imediatos antes da instrução probatória completa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção integral da tutela de urgência concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A supressão unilateral de serviços hospitalares essenciais extrapola mera reorganização interna da operadora e repercute diretamente sobre a conformação da rede assistencial disponibilizada aos beneficiários do plano de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que alterações relevantes da rede credenciada não constituem fato juridicamente neutro, exigindo comunicação prévia e preservação de equivalência assistencial, nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/1998.

O conceito de entidade hospitalar previsto no art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/1998 deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados.

A alegação de inexistência de descredenciamento hospitalar não afasta a relevância jurídica da exclusão de serviços inseridos em áreas de elevada sensibilidade assistencial, como oncologia, hemodinâmica, obstetrícia, UTI neonatal e diagnóstico por imagem.

A antiguidade dos contratos celebrados com determinadas unidades hospitalares não autoriza concluir, em sede de cognição sumária, que os investimentos realizados tenham sido integralmente amortizados ou que tenha cessado a legítima expectativa de continuidade da prestação contratual.

A decisão agravada reconhece, com base nos documentos juntados, a existência de investimentos expressivos realizados pelos hospitais para execução da parceria mantida entre as partes, circunstância relevante à luz do art. 473 do Código Civil.

O poder geral de cautela autoriza a preservação do estado de fato quando presentes elementos indicativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente em matéria relacionada ao direito fundamental à saúde.

A manutenção integral da tutela de urgência não implica perpetuação compulsória do vínculo contratual nem supressão definitiva da autonomia empresarial da operadora, mas apenas posterga os efeitos da exclusão unilateral até o amadurecimento da instrução processual.

A existência de debate técnico acerca da equivalência assistencial, da interpretação das cláusulas contratuais, da extensão dos investimentos realizados e do impacto concreto da medida sobre a rede credenciada recomenda prudência jurisdicional e preservação da tutela concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão unilateral de serviços hospitalares essenciais por operadora de plano de saúde exige demonstração segura de equivalência assistencial e observância dos requisitos legais aplicáveis à alteração da rede credenciada.

Alterações relevantes na rede assistencial de plano de saúde repercutem diretamente sobre o direito do consumidor à continuidade e qualidade da assistência contratada.

A manutenção de tutela de urgência é cabível quando a exclusão imediata de serviços hospitalares essenciais puder comprometer a utilidade do processo e gerar risco concreto ao direito à saúde.

A antiguidade da relação contratual não autoriza presumir, em sede de cognição sumária, a amortização integral dos investimentos realizados pela rede prestadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. CPC, art. 300. CC, art. 473. Lei nº 9.656/1998, art. 17, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.08.2019, DJe 16.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.577.135/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 15.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009015-69.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:
24/03/2026

TRANSFERÊNCIA DA PRESIDÊNCIA

O SR. DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia Câmara, transfiro a presidência para a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em virtude da minha suspeição para atuar no presente processo.

*

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Após leitura do relatório, concedo a palavra aos nobres advogados inscritos para
a
sustentação oral.

*

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão interlocutória lançada sob o ID 45904156, proferida nos autos do Processo nº 5026886-40.2024.8.08.0024, em curso na 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência pleiteada pelos hospitais recorridos – Hospital Meridional S.A., Hospital Metropolitano S/A, Hospital Praia da Costa S/A, Hospital São Luiz S/A e Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda – determinando, ipsis litteris como consta da decisão, “a suspensão dos descredenciamentos promovidos unilateralmente pela UNIMED, com o consequente restabelecimento dos serviços médicos especializados nas respectivas unidades hospitalares”, especialmente nas áreas de oncologia, hemodinâmica, obstetrícia e diagnóstico por imagem”, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (Id 8971178), a Agravante sustenta: (i) que a exclusão de determinados serviços se deu por critérios técnicos e operacionais, tendo havido resilição parcial; (ii) que não se configura periculum in mora na manutenção da decisão de primeiro grau, ao contrário, há periculum in mora inverso, considerando o impacto econômico à operadora e ausência de prejuízo iminente aos beneficiários; (ii) que o contrato firmado não tem cláusula de exclusividade e que a continuidade dos serviços por força judicial afronta a liberdade contratual. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e pelo provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Decisão da lavra do eminente Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento foi proferida sob o ID 9097373, mantendo-se hígida a decisão de origem ao fundamento de que não se verifica, na imediata produção de efeitos, risco de dano grave e irreparável à recorrente, pois a manutenção do vínculo contratual, ainda que provisória, preserva a assistência de mais de 420 mil usuários.

Contra tal decisão, a Agravante opôs embargos de declaração com finalidade infringente, os quais foram recebidos como Agravo Interno (Id 10048090), nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, mediante despacho (Id 9796264) proferido pelo Des. Subst Carlos Margno M. Lima. Na peça de agravo interno, reiterou os argumentos anteriormente expostos, sustentando omissão quanto ao exame do periculum in mora inverso e alegando afronta à livre iniciativa e à autonomia contratual.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os Hospitais Agravados, qualificando o ato da operadora como “descredenciamento”, pugnam pelo não provimento do recurso, aduzindo: (i) que o contrato em vigor há mais de 20 anos não admite tal medida sem prévio aditivo contratual, conforme cláusula 14.2; (ii) que a conduta da unimed configura verdadeira novação contratual unilateral, vedada pelo ordenamento jurídico; (iii) que o nominado “descredenciamento” afronta o art. 473, parágrafo único, do Código Civil, diante dos vultosos investimentos realizados; (iv) que há flagrante ilegalidade regulatória, com afronta aos arts. 17 da Lei nº 9.656/1998 e RN/ANS nº 568/2022; (v) que há
periculum in mora inverso
em favor da preservação da rede hospitalar que atende mais de 132 mil procedimentos por ano aos beneficiários da UNIMED.

Também foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais os Agravados reiteram os argumentos acima, acrescentando que o recurso da UNIMED não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, violando o art. 1.021, §1º, do CPC, razão pela qual requerem seu não conhecimento.

Decisão do Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira declarando sua suspeição para atuar nos autos (id. 10442761).

Despacho do e. Des. Convocado Aldary Nunes Junior determinando o encaminhamento dos autos ao 4º CEJUSC para tentativa de composição, a qual não logrou êxito – ID 15341225.

Decisão do Des. Alexandre Puppim declarando-se suspeito por motivo de foro íntimo para atuar no feito – ID. 15348783.

Conclusos os autos a este Gabinete em 20 de agosto de 2025.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

A SRA. ADVOGADA LUCIANA PATROCÍNIO BORLINI :-

Senhora Presidente, eminentes Desembargadores; o presente agravo foi interposto pela Unimed em face de uma decisão que é precisamos fixar bem, pois se trata de uma liminar em ação proposta pelo Grupo Meridional, em primeira instância.

Em síntese o mote dessa ação é a alegação, inicialmente, que existem 420 mil usuários dos serviços da Unimed que utilizam os hospitais da Rede Meridional; o contrato firmado entre a Unimed e o Grupo Meridional não prevê o descredenciamento, apenas uma rescisão plena; para atendimento dos beneficiários da Unimed, foi feito um investimento na monta de R$ 160 milhões; a manutenção do descredenciamento provocará prejuízos à Rede Meridional; o descredenciamento se deu por motivos políticos e econômicos, pois a Unimed Vitória quer incrementar o seu faturamento com as próprias instalações e por último, alegam que a Unimed Vitória não tem condições de suprir a demanda.

O juiz de piso fixou dois pontos para deferir a liminar pleiteada pelo Hospital Meridional: o prejuízo aos usuários e os investimentos feitos, na casa de 160 milhões. Com base nessas afirmações a liminar foi deferida e determinou a suspensão do descredenciamento.

Para esclarecermos melhor o que de fato aconteceu, precisamos fixar algumas premissas.

O primeiro ponto é que não houve descredenciamento, mas sim uma readequação com exclusão de alguns serviços e inclusão de serviços recentes. Isso porque é um contrato de trato sucessivo de abrangência ampla, uma dinâmica normal do contratante em contratos dessa natureza.

Não houve privação dos usuários aos serviços contratados. É possível observar, às fls 12 e 13 do recurso de agravo de instrumento, apresentamos uma planilha considerando os hospitais da Rede Meridional, os serviços contratados e os serviços que foram excluídos.

A título exemplificativo, vamos tomar como referência o Hospital Praia da Costa, onde a Unimed tem como serviço contratado a prestação de serviço em caráter de urgência, emergência, e eletivo os serviços médico-hospitalares de pronto-socorro adulto-infantil, internações clínicas e cirúrgicas adulto-infantil e UTI geral. Serviço excluído, apenas o serviço de diagnóstico de imagem.

Observem a quantidade de serviços contratados junto ao Praia da Costa, por exemplo e qual foi o excluído? Apenas o de imagem, permanecendo a prestação de serviço em caráter de urgência, emergência, eletivo, os serviços médicos hospitalares de pronto-socorro adulto-infantil, internações clínicas e UTI geral. Ou seja, as exclusões foram mínimas, considerando o total de serviços contratados.

Os serviços de imagem eletivos foram excluídos porque a máquina que a Unimed Vitória tem e disponibiliza aos seus usuários é uma das melhores do Brasil e por esse motivo, os clientes eletivos da Unimed serão atendidos pelos recursos próprios, porque em caso de uma internação ou mesmo de um pronto-socorro, havendo necessidade de serviços de imagem no Praia da Costa, permanecerão sendo realizados no Praia da Costa.

Importante considerar que hoje a Unimed realiza, em média, 99 procedimentos por mês. Logo, não há qualquer impedimento para que este recurso próprio da agravante passe a realizar os serviços de diagnóstico excluídos junto ao agravado, que representam 13 procedimentos mensais.

Um outro ponto que é muito importante é a questão do dito investimento vultoso apresentado pelo agravado e a afirmação de que tal cifra se deu exclusivamente para atender a Unimed Vitória. Essa afirmação que foi objeto de deferimento da liminar em primeiro grau, é tendenciosa; pois nunca houve solicitação ou demonstração por parte dos agravados de que tais valores foram feitos em nome ou em razão da Unimed Vitória.

A Rede Meridional, como é de conhecimento geral, hoje é representada pelo Grupo Cora, um dos maiores grupos hospitalares do País, adquiriu várias unidades hospitalares no Estado Espírito Santo e nos últimos quatro anos fez elevados investimentos, não para atender a Unimed Vitória, mas para atender todos os planos de saúde que tomam seus serviços. São mais de 50 planos de saúde, conforme o rol apresentado às fls. 30 do agravo.

Não é demais lembrar que essa mesma rede, Grupo Meridional, lançou seu próprio plano de saúde. Os investimentos foram feitos para quem? Será que foram exclusivamente para atender os beneficiários da Unimed Vitória?

Por fim, é importante destacar que a nova gestão da Unimed, quando assumiu há aproximadamente dois anos e meio, vem conseguindo reduzir o custo fazendo otimização de recursos próprios, o que gera economicidade, automaticamente reduz o custo assistencial, que impacta diretamente nas renovações dos contratos. Quanto menor o custo assistencial, menor a necessidade de um reajuste maior, sabendo que a inflação da área da saúde é sempre a maior no cenário brasileiro.

Esses são alguns pontos que trazemos, com o objetivo de demonstrar quais foram os fundamentos que culminaram com o deferimento da liminar, em primeiro grau, e os motivos pelos quais esses fundamentos simplesmente não se sustentam com base nas informações aqui apresentadas.

Há outros assuntos, outras razões colocadas também no nosso recurso que desconstroem a narrativa apresentada pelo grupo agravado, razão pela qual requer o provimento do recurso interposto. Obrigada.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS VINÍCIUS PINTO:-

Senhora Presidente, eminentes Desembargadores; represento os interessess do Hospital Meridional Cariacica, do Hospital Meridional Praia da Costa, Hospital Meridional São Luís, Maternidade Santa Úrsula e o Hospital Metropolitano, mas sem sombra de dúvidas, por via oblíqua, realmente represento também, não obstante estar na defesa de interesses privados, os interesses daqueles que têm, e eventualmente possa ter alguém que, assim como eu, tenha o plano de saúde Unimed, das 420 mil vidas que tem esse plano de saúde.

Digo isso sem sombra de dúvidas, porque a Unimed não está só descredenciando o serviço de imagem, está desrespeitando um contrato longevo de mais de 20 anos, que tem como prática contratual - se as partes querem eventualmente alterar a disposição, e assim foi durante esse tempo - tentar fazer um aditivo contratual e alterar eventual disposição.

Assim tramitou por todo esse período e houve um comportamento novo, agora, por parte da Unimed, que não retirou apenas o serviço de imagem, mas para quem tem o plano de saúde Unimed, e esse fato ganhou a imprensa e os noticiários, a Unimed descredenciou sim a oncologia, eletivos internados e hemodinâmica no Hospital Meridional Cariacica, bem como no Hospital Meridional Serra, sendo que o Hospital Meridional tem a referência oncológica no Estado do Espírito Santo.

Estamos falando de pessoas em tratamento de câncer em uma referência que é o Hospital Meridional. E esse ponto qualitativo é extremamente importante, porque há uma exigência legal e uma exigência da Agência Nacional de Saúde, ou seja, legal e regulamentar, no sentido de que haja equivalência. Se sai um serviço, deve entrar outro de igual qualidade e não há, no Estado do Espírito Santo, quem tenha as mesmas qualificações do Hospital Meridional, em especial no que diz respeito à oncologia e outros serviços citados.

Falo também do pronto-socorro ginecológico e obstétrico e procedimentos cirúrgicos da obstetriz e partos da maternidade Santa Úrsula. Estamos falando de crianças e parturientes. Se porventura existir alguém aqui em situação como essa, certamente esse julgamento irá afetá-lo ou afetá-la.

Diagnóstico por imagem no Hospital São Luís, diagnóstico por imagem no Hospital Praia da Costa, e aqui estabeleço uma premissa, porque esse caso não é relativo à clínica, pelas proporções que tem, porque nos 12 meses que antecederam a propositura da demanda, em 02 de julho de 2024, nos dois meses anteriores, foram mais de 132 mil atendimentos pelo Meridional a usuários da Unimed e, em relação a esses serviços todos aqui, foram 27.478 atendimentos.

Não é um caso de descredenciamento de uma clínica. É um caso que está acontecendo, da mais alta relevância, com serviços caros a nós, usuários da Unimed, e falo por mim, estou aqui defendendo interesses privados e quero deixar bem marcado isso, mas por via reflexa, sim, os interesses dos usuários da Unimed.

Quatro são os motivos pelos quais essa decisão deve ser mantida. E o primeiro deles é o interesse da coletividade, sem sombra de dúvidas. Os 420 mil usuários da Unimed devem ter a possibilidade de contar com esses serviços que já vem há mais de 20 anos sendo prestado pela Rede Meridional num contrato longevo, um contrato que se desenvolveu de forma saudável ao longo de décadas.

Só que o segundo motivo pelo qual essa decisão merece ser mantida é a necessidade de dilação probatória e em relação a esta, preciso estabelecer a premissa prevista no art. 17, da Lei de Planos de Saúde e também no art. 7º, parágrafos 4º e 5º da Resolução 568/2022 da ANS, de que se sai um serviço, deve haver outro equivalente.

Como é que num contrato de prestação de serviços hospitalares, em cognição sumária, altera-se uma dinâmica de mais de 20 anos que se desenvolveu dessa forma? Como é que a Unimed vai demonstrar, em cognição sumária, que tem capacidade de absorver esse contingente de pessoas, com a mesma qualidade? Esse é o ponto central.

Porque o Grupo Meridional se esmera em obter essas credenciais que legitimam a sua qualidade, o aspecto qualitativo; justamente para evitar surpresas dessa ordem, de troca, sem demonstração do aspecto qualitativo. Sendo que na ponta estamos nós, que não sabemos se será alterado esse serviço por outro de igual qualidade.

Previsão contratual; que sorte a minha que o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeira, que no início das sustentações, proferiu um voto relacionado a uma questão de saúde e asseverou que naquele contrato não havia previsão de resilição unilateral. E no caso em tela não há previsão de resilição unilateral.

Caso as partes queiram alterar o contrato, lá pela cláusula 14.2, que se reproduz no Hospital Meridional Vitória, no Hospital Meridional Cariacica e todos os outros, é a mesma cláusula, 14.2, precisam promover aditivos. E o que a Unimed fez logo antes de promover esses fatídicos descredenciamentos?

A Unimed, como foi amplamente noticiado, estava numa crise financeira. O Hospital Meridional é credor da Unimed e em 2023 esta chamou aquele - e deveria haver um reajuste de 4% - afirmando estar em crise e não conseguiria pagá-lo. Propôs a redução desses 4% para 1%.

Assim houve um aditivo contratual e esses 4% viraram 1%. A Unimed respirou, mas logo veio o contra-golpe, que foi o descredenciamento, que não levou em consideração a formulação do preço. Qualquer um que presta serviço coloca seu custo e coloca o seu lucro em um contrato de mais de 20 anos.

Tirar os exames de imagem desequilibram o contrato, porque foi colocado um pacote de serviços, dentre eles, no exame de imagem, pode ser que o Meridional ganhe mais, justamente para abarcar, por exemplo, o pronto-socorro.

Ou será por uma simples coincidência que a Unimed deseja retirar justamente esses serviços? Não é simples coincidência, mas há uma prestação continuada e longeva destes.

Por fim, gostaria de rebater o argumento aqui falado da tribuna, pela douta advogada que me antecedeu, que diz respeito aos investimentos da ordem de mais de R$ 167.567.613,00 reais, que foram feitos pelo Grupo Meridional para atender não apenas a Unimed, mas sim a outros planos.

Claro que sim, isso é verdade; só que a matemática está a meu favor. O plano que tem mais vidas no Estado do Espírito Santo é a Unimed, esses investimentos foram feitos, principalmente em razão desta. Novamente a matemática, tem muito mais vidas, muito mais do que qualquer outro plano, aqui no Estado do Espírito Santo.

Com todas as vênias, o pedido que formulo e me parece que a decisão é cautelosa no sentido de manter o contrato longevo, de manter um serviço que já está na tradição do capixaba. Não há previsão contratual para essa resilição unilateral, não há previsão legal para esse descredenciamento e não foi comprovado que a Unimed poderá suportar isso, o que demandaria dilação probatória.

Nesse estágio prematuro do processo, a manutenção desses serviços é, com a devida vênia, o que me parece mais prudente, não apenas para o Grupo Meridional, mas por via oblíqua, para os beneficiários do Plano de Saúde Unimed, pelo conhecimento e negativa de provimento do recurso. Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória lançada sob o ID 45904156, proferida nos autos do Processo nº 5026886-40.2024.8.08.0024, em curso na 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência pleiteada pelos hospitais recorridos – Hospital Meridional S.A., Hospital Metropolitano S/A, Hospital Praia da Costa S/A, Hospital São Luiz S/A e Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda – determinando, ipsis litteris como consta da decisão, “a suspensão dos descredenciamentos promovidos unilateralmente pela UNIMED, com o consequente restabelecimento dos serviços médicos especializados nas respectivas unidades hospitalares”, especialmente nas áreas de oncologia, hemodinâmica, obstetrícia e diagnóstico por imagem”, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (Id 8971178), a Agravante sustenta: (i) que a exclusão de determinados serviços se deu por critérios técnicos e operacionais, tendo havido resilição parcial; (ii) que não se configura periculum in mora na manutenção da decisão de primeiro grau, ao contrário, há periculum in mora inverso, considerando o impacto econômico à operadora e ausência de prejuízo iminente aos beneficiários; (ii) que o contrato firmado não tem cláusula de exclusividade e que a continuidade dos serviços por força judicial afronta a liberdade contratual. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e pelo provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Decisão da lavra do eminente Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento foi proferida sob o ID 9097373, mantendo-se hígida a decisão de origem ao fundamento de que não se verifica, na imediata produção de efeitos, risco de dano grave e irreparável à recorrente, pois a manutenção do vínculo contratual, ainda que provisória, preserva a assistência de mais de 420 mil usuários.

Contra tal decisão, a Agravante opôs embargos de declaração com finalidade infringente, os quais foram recebidos como Agravo Interno (Id 10048090), nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, mediante despacho (Id 9796264) proferido pelo Des. Subst Carlos Margno M. Lima. Na peça de agravo interno, reiterou os argumentos anteriormente expostos, sustentando omissão quanto ao exame do periculum in mora inverso e alegando afronta à livre iniciativa e à autonomia contratual.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os Hospitais Agravados, qualificando o ato da operadora como “descredenciamento”, pugnam pelo não provimento do recurso, aduzindo: (i) que o contrato em vigor há mais de 20 anos não admite tal medida sem prévio aditivo contratual, conforme cláusula 14.2; (ii) que a conduta da unimed configura verdadeira novação contratual unilateral, vedada pelo ordenamento jurídico; (iii) que o nominado “descredenciamento” afronta o art. 473, parágrafo único, do Código Civil, diante dos vultosos investimentos realizados; (iv) que há flagrante ilegalidade regulatória, com afronta aos arts. 17 da Lei nº 9.656/1998 e RN/ANS nº 568/2022; (v) que há periculum in mora inverso em favor da preservação da rede hospitalar que atende mais de 132 mil procedimentos por ano aos beneficiários da UNIMED.

Também foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais os Agravados reiteram os argumentos acima, acrescentando que o recurso da UNIMED não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, violando o art. 1.021, §1º, do CPC, razão pela qual requerem seu não conhecimento.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese sub examine, todavia, reputo prejudicado o seu processamento.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

A controvérsia que ensejou a prolação da decisão agravada reside na notificação extrajudicial enviada pela UNIMED VITÓRIA aos hospitais Agravados (documentos sob os ID’s origem 45860120 até 45860141), comunicando a sua decisão unilateral de, no prazo de 60 (sessenta) dias, excluir do objeto dos contratos de credenciamento determinados serviços de alta complexidade (e.g., oncologia, hemodinâmica, obstetrícia, UTI Neonatal), e diante da iminência da concretização de tal ato, os hospitais autores (ora recorridos) pleitearam, em sede de tutela de urgência, a manutenção forçada da integralidade dos contratos, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, constituindo-se no ato judicial ora impugnado.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na constatação, a partir dos documentos iniciais, de uma relação contratual de longa data, que gerou legítima expectativa de continuidade. Considerou, ainda, o impacto social da medida pretendida pela UNIMED, com potencial afetação direta a um número expressivo de beneficiários.

O cerne da questão reside em ponderar, de um lado, a autonomia privada e a liberdade de gestão empresarial da Agravante e, de outro, a estabilidade de uma relação contratual de longa duração e seus reflexos sobre a coletividade de beneficiários.

Inicialmente, cumpre assentar como premissa que a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais de natureza empresarial deve ser exercida com máxima parcimônia, já que a Constituição da República consagra, em seu art. 170, a livre iniciativa como um dos fundamentos da ordem econômica.

No caso em apreço, a Agravante, na qualidade de operadora de plano de saúde, deliberou por reorganizar sua rede assistencial, optando por direcionar serviços de alta complexidade para sua estrutura própria, que alega ter sido desenvolvida e capacitada para tal fim. Tal decisão, a toda evidência, insere-se no âmago de sua autonomia gerencial. Compelir a cooperativa a manter um vínculo nos exatos moldes em que fora pactuado, em maioria, há mais de uma década, ignorando as alterações de mercado e os investimentos em recursos próprios, equivaleria a uma indevida ingerência na gestão de seus negócios, transformando o Judiciário em um coadministrador da atividade empresarial.

A decisão agravada, ao impor a manutenção de serviços específicos, engessa a capacidade da operadora de otimizar sua operação, o que, em última análise, pode repercutir negativamente na sustentabilidade de todo o sistema, com prejuízos à própria coletividade de beneficiários que se visa proteger.

O argumento central dos Agravados, acolhido na decisão vergastada, é o de que os contratos não preveem expressamente a hipótese de "resilição parcial". Contudo, tal ausência não pode ser interpretada como uma vedação, sob pena de se violar a lógica e a razoabilidade que devem nortear a interpretação dos negócios jurídicos.

Os contratos foram firmados, a maioria, em 2014 - com exceção do contrato referente à Maternidade Santa Úrsula, firmado em 2020-, respectivamente por 36 e 12 meses, mas foram se renovando, ao final do período de vigência, de forma automática e sucessiva, sem prévia comunicação e sem termos aditivos, configurando-se, assim, em contratos de prazos indeterminados. Em um caso envolvendo a renovação tácita de um contrato de serviços médicos, o c. STJ entendeu:

“
2. Tendo decorrido o prazo do contrato, sem que as partes se pronunciassem acerca da vontade de renovar ou da extinção dos negócios objeto da avença, tem-se que se operou a renovação tácita, por prazo indeterminado. Segundo o art. 473 do Código Civil , nos contratos por prazo indeterminado, é facultado às partes encerrar a avença mediante prévia notificação à contraparte interessada, sendo que somente serão aplicáveis, dali em diante, as cláusulas compatíveis com a nova condição de contrato por prazo indeterminado. 4 . Na hipótese, a cláusula que previa a multa rescisória tinha como pressuposto o prazo certo, tornando impossível a sua aplicação após o decurso desse lapso e a renovação tácita por período indeterminado.(...).” (STJ - REsp: 2148892 PI 2022/0182203-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

É fato incontroverso que os instrumentos contratuais preveem a possibilidade de rescisão ou resilição total e imotivada, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias (conforme Cláusula 17.1.1 prevista em cada contrato firmado com cada recorrida – ID’s origem 45858191 até 45860108.

Ora, a aplicação do princípio geral de direito segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos" mostra-se consentânea à hipótese, afinal, a exclusão de um rol específico de serviços constitui medida menos gravosa do que o rompimento integral da parceria comercial.

Observo dos autos originários e recursais a entrega das notificações aos cinco hospitais Agravados na mesma data, em 06 de maio de 2024, às 12:40:10, informando acerca das exclusões de serviços específicas para cada contrato, não se tratando de medida genérica ou uniforme. A análise das notificações individuais revela, ao menos a priori, uma medida customizada, visando a excluir serviços específicos de acordo com a vocação de cada hospital e a alegada capacidade de absorção pela rede própria da Agravante. Vejamos:

No Hospital Meridional Cariacica, a exclusão se ateve aos serviços de "oncologia (ambulatorial e internados) e hemodinâmica eletivo".

No Hospital Meridional Serra (Metropolitano), a exclusão foi similar, mas ligeiramente distinta: "oncologia (Internados) e hemodinâmica eletivo".

Na Maternidade Santa Úrsula, o foco foi completamente diferente, concentrando-se em "pronto socorro ginecológico e obstétrico, procedimentos cirúrgicos da obstetrícia/partos (urgência e eletivo), UTI Neonatal e serviços de diagnóstico por imagem (eletivo)".

Nos Hospitais Praia da Costa e São Luiz, a exclusão foi ainda mais restrita, limitando-se aos "serviços de diagnóstico por imagem (eletivo)" a clientes 080 e intercambistas.

Me parece em superficial cognição que, a Agravante, ao invés de optar pela solução mais drástica, buscou uma alternativa que preserva o núcleo da relação contratual, mantendo os hospitais Agravados como importantes parceiros em uma vasta gama de outros procedimentos.

A conduta, sob este prisma, revela-se alinhada a um intuito de preservação do negócio, adaptando-o a uma nova realidade estratégica. Impedir o "menos" (a exclusão de serviços) seria, por via transversa, impelir a operadora ao "mais" (a rescisão total), o que, a toda evidência, seria mais danoso a todas as partes envolvidas.

Argumentam ainda os Agravados, em sua peça de resistência, que a conduta da UNIMED seria ilícita por duas razões principais: (i) violaria a Cláusula 14.2 do contrato, que exigiria prévio termo aditivo para qualquer alteração; e (ii) configuraria uma "novação contratual unilateral", vedada pelo ordenamento.

Tais argumentos, contudo, desconsideram a própria natureza dos institutos e a lógica interna do contrato, interpretado em sua integralidade, uma vez que a Cláusula 14.2 estabelece o caminho para as alterações consensuais, ou seja, para a evolução do contrato quando há mútua concordância. Ocorre que, ao manifestarem sua total discordância com a exclusão de serviços anunciada, os próprios Agravados tornaram fática e juridicamente impossível a aplicação da Cláusula 14.2, pois não há, por definição, "acordo das partes" para a assinatura de um aditivo.

Lado outro, o próprio instrumento prevê o mecanismo de escape para a hipótese de uma das partes não mais ter interesse na manutenção de parte ou da totalidade do pacto, a resilição unilateral imotivada, prevista na Cláusula 17.1.1.

Já a novação, nos termos do art. 360 do Código Civil, é a criação de uma obrigação nova, com o fito de substituir e extinguir a anterior. Seu requisito essencial, além da existência de uma obrigação prévia e da criação de uma nova, é o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de novar, e no caso em tela, não há qualquer elemento que sugira, ainda que remotamente, a ocorrência de novação.

Também invocam os Agravados a violação da Cláusula 2.5 do contrato, que, segundo eles, estabeleceria um princípio geral de "ganha-ganha", a impedir qualquer ato unilateral que gere prejuízo à outra parte. A referida cláusula, conforme se extrai dos autos, possui a seguinte redação: "2.5 Fica firmado entre as partes a necessidade e empenho na definição conjunta de critérios e indicadores de desempenho técnico e operacional, que torne possível mensurar a eficiência e segurança do atendimento prestado pela CONTRATADA ao cliente da CONTRATANTE, de forma a transformar o bom desempenho em reconhecimento econômico financeiro em uma relação comercial de ganha-ganha (todos ganham)."

Ao que interpreto, a cláusula vincula a lógica "ganha-ganha" a um contexto de mensuração de desempenho e o correspondente reconhecimento financeiro, ou seja, o que as partes pactuaram foi um sistema de incentivo, pelo qual a boa performance dos hospitais, aferida por indicadores de qualidade e eficiência, seria revertida em benefício econômico para ambas as partes. Trata-se de uma cláusula de gestão de qualidade e remuneração variável, e não de uma regra de engessamento do objeto contratual.

Por outro lado, a decisão agravada arrima-se no disposto no parágrafo único do art. 473 do Código Civil
2
para justificar a manutenção do vínculo contratual em sua integralidade, aduzindo o nobre julgador que, por terem os hospitais Agravados "feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos", e o instituto do reequilíbrio contratual.

Em princípio, penso que não se pode acolher, de forma irrestrita, a aplicação do referido dispositivo como obstáculo absoluto à reorganização contratual promovida pela operadora. O parágrafo único do art. 473 do CC foi concebido para impedir que a denúncia unilateral de contrato por prazo indeterminado, especialmente quando total e abrupta, aniquile investimentos substanciais realizados sob legítima expectativa de continuidade, garantindo período de acomodação econômica à parte investidora, e por ora, não observo rescisão de contratos, mas exclusão de serviços, como já expliquei.

Lado outro, a inaplicabilidade integral da norma também não se mostra adequada em cognição superficial, porque, embora não tenha havido denúncia ou resilição total das unidades hospitalares, determinadas exclusões incidem sobre áreas que são o núcleo do contrato e foram alvo de investimentos mais recentes e vultosos.

É em relação à Maternidade Santa Úrsula que a incidência da ratio do art. 473, parágrafo único, do CC, ganha contornos de verossimilhança.

Quanto aos contratos veteranos, vigentes há mais de uma década (celebrados em 2014), a análise em sede de cognição perfunctória permite inferir que a legítima expectativa de retorno do capital investido foi, em larga medida, atendida pelo extenso fluxo de receitas auferido ao longo dos anos. Nesses casos, a presunção milita em favor da alegação de que já houve retorno dos investimentos de manutenção e das obras de adequação realizadas durante os pactos, aliado ao fato de que as exclusões não atingiram o núcleo central dos respectivos contratos.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no supracitado REsp nº 2.148.892/PI, em contratos que se tornaram de prazo indeterminado, a denúncia unilateral é direito potestativo das partes – ou como no caso, aplicável também para a exclusão de serviços-, desde que respeitada a boa-fé e o aviso prévio, partindo meu raciocínio da premissa, em superficial cognição, de que a superação do liame decenal já permitiu o equilíbrio econômico do negócio jurídico, o que, admito em tese, poderá não ser confirmado após dilação probatória na origem.

Nestes casos, o decurso de mais de uma década de relação contratual autoriza pressupor, ao menos em cognição perfunctória, que o fluxo de receitas auferidas ao longo desses anos permitiu o retorno dos investimentos comprovados em obras e manutenção dos prédios.

Diferente das demais, a Maternidade Santa Úrsula possui um vínculo muito mais recente, firmado em maio de 2020, ano da trágica Pandemia do Corona vírus. O ponto nodal, portanto, reside na contemporaneidade dos investimentos. Os autos revelam aportes na ordem de R$ 65.908.011,00 (sessenta e cinco milhões, novecentos e oito mil e onze reais), com obras de expansão e manutenção predial cujas Notas Fiscais atestam finalização em março e abril de 2024 (fls.44 e 56, ID 45864041).

Ademais, a exclusão dos serviços de obstetrícia e neonatologia — que representam o núcleo vocacional da unidade pode representar uma ruptura abrupta da confiança e uma violação direta ao parágrafo único do art. 473 do Código Civil.

Compulsando o quadro comparativo de serviços contidos na contestação da Unimed, ao menos em superficial cognição, verifico ainda que as exclusões anunciadas e pretendidas para aquela unidade - Maternidade Santa Úrsula (MSU), atingem a base de especialidade da unidade ao suprimir o Pronto-Socorro Ginecológico, o Pronto-Socorro Obstétrico, o centro de Partos e a UTI Neonatal e retirar da Maternidade a sua atividade fim para os usuários da agravante.

A manutenção somente de serviços genéricos de internação clínica ou cirúrgica em uma unidade estruturalmente vocacionada à saúde obstétrica e neonatal é medida que, a priori, esvazia o conteúdo econômico e assistencial do ajuste celebrado, ao menos, até a recuperação financeira dos comprovados aportes vultosos que ocorreram entre 2020 até 2024, sendo aparentemente lógico concluir que necessita a MSU de um maior tempo para obter o retorno do capital investido sob a égide do contrato, cujo escopo é a lucratividade para ambas as partes.

Sob a perspectiva da relevância assistencial, os números coligidos na exordial e contestação registram que a MSU realizou um total de 17.989 atendimentos em um período de 12 meses, sendo dentre eles, 887 partos, e 2.206 atendimentos no pronto socorro obstétrico. O alegado volume mensal estimado em +70 partos evidencia que a unidade é responsável por parcela substancial do núcleo vocacional da assistência obstétrica e neonatal na Grande Vitória. A exclusão impactaria potencialmente 127 atendimentos em UTI Neonatal e uma malha de serviços de apoio diagnóstico de alta densidade, incluindo 8.872 exames de imagem, por ano. A supressão desses serviços em uma unidade que ostenta a Acreditação ONA Nível 2 — selo de qualidade atingido pela primeira vez em no ano de 2023, concomitante aos vultosos investimentos, aparenta transgredir o parágrafo único do Art. 473, CC e romper o vínculo de fidúcia entre os contratantes.

Ao quantificar o impacto financeiro dessas exclusões, a própria Unimed reconhece, em sua contestação, uma realidade heterogênea, enquanto para as demais unidades hospitalares (cujos vínculos remontam a 2014) a representatividade do faturamento suprimido gravita em torno de 2% a 6% — o que, em tese, caracteriza uma reorganização de rede suportável e periférica —, para a Maternidade Santa Úrsula, o impacto atinge o patamar de 19,76% de seu faturamento
3
.

Assim, pondero, como premissa, que o Judiciário não pode impor a manutenção ou eternização de vínculos contratuais que se tornaram por prazos indeterminados,mas também não pode chancelar a descontinuidade ou ruptura que ignore a legítima expectativa de retorno do capital aportado, em respeito à boa-fé objetiva que rege os negócios contratuais.

Penso que, consoante os elementos citados, enquanto para os serviços excluídos dos contratos iniciados em 2014 a autonomia de gestão da agravante deve desde logo prevalecer, por outro lado, para os serviços da Maternidade Santa Úrsula o vulto dos aportes recentes e a natureza do serviço – que constituem o núcleo vocacional da unidade - exigem um período de transição mais elástico, afinal, para além dos elevados investimentos, a supressão desses serviços envolve assistência de caráter continuado e sensível, notadamente gestantes em acompanhamento pré-natal e neonatos em tratamento intensivo.

Ante o exposto, por toda fundamentação aduzida e com base nos elementos que se encontram nos autos, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para:

a) revogar a tutela de urgência concedida na origem quanto à suspensão da exclusão dos serviços de oncologia e hemodinâmica eletivos, na Unidades do Hospital Meridional Cariacica e Hospital Metropolitano, ressalvada a continuidade dos tratamentos já iniciados até alta hospitalar ou conclusão do ciclo terapêutico, no caso dos tratamentos oncológicos; e serviços eletivos de diagnóstico por imagem a clientes 080 e intercambistas, nas unidades do Hospital Praia da Costa e Hospital São Luiz.

b) Mantenho, outrossim, a tutela de urgência exclusivamente quanto aos serviços de pronto-socorro ginecológico e obstétrico, partos (urgência e eletivo) e UTI Neonatal da Maternidade Santa Úrsula, até ulterior deliberação em cognição exauriente no juízo de origem ou mediante novos elementos nos autos.

Julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(DIVERGENTE)

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão dos descredenciamentos promovidos unilateralmente e o restabelecimento dos serviços médicos especializados suprimidos, nas áreas de oncologia, hemodinâmica, pronto-socorro ginecológico e obstétrico, partos, UTI neonatal e diagnóstico por imagem, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

A decisão recorrida assentou, em síntese, que a alteração implementada pela operadora, ao menos em exame de cognição sumária, não encontrava respaldo contratual, porquanto a cláusula 14.2 exigiria ajuste prévio mediante aditivo, além de reconhecer que os hospitais autores realizaram investimentos expressivos voltados à execução da avença, circunstância juridicamente relevante à luz do art. 473 do Código Civil. Também destacou o risco concreto de prejuízo à assistência prestada aos beneficiários, com reflexos diretos sobre o direito fundamental à saúde, razão pela qual reputou presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira concluiu por dar parcial provimento ao recurso, revogando a tutela de urgência em relação aos serviços de oncologia e hemodinâmica eletivos nas unidades Hospital Meridional Cariacica e Hospital Metropolitano, bem como em relação aos serviços eletivos de diagnóstico por imagem nos Hospitais Praia da Costa e São Luiz, mantendo-a apenas quanto aos serviços de pronto-socorro ginecológico e obstétrico, partos e UTI neonatal da Maternidade Santa Úrsula, ao fundamento de que, para esta unidade específica, estariam mais evidentes a contemporaneidade dos investimentos, o maior impacto econômico e o esvaziamento do núcleo vocacional do contrato.

Assim, após analisar detidamente os autos, rogando vênias à eminente Relatora, ouso em divergir.

Isso porque a controvérsia recursal, a meu sentir, não reside apenas na possibilidade abstrata de reorganização gerencial da rede assistencial pela operadora, nem se exaure na leitura isolada da cláusula de resilição imotivada prevista no instrumento.

O ponto nevrálgico, em verdade, está em saber se a supressão unilateral de serviços hospitalares essenciais, inseridos em contratos de longa duração e funcionalmente voltados ao atendimento de milhares de beneficiários, pode produzir efeitos imediatos em sede liminar, sem demonstração segura de equivalência assistencial, sem amadurecimento instrutório e em contexto de investimentos vultosos realizados pela rede prestadora.

Nesses termos, a decisão de origem reconheceu, de forma adequada, que a medida adotada pela agravante extrapola mera reorganização interna desprovida de repercussão externa. Isso porque a exclusão dos serviços de oncologia, hemodinâmica, obstetrícia, UTI neonatal e imagem não se projeta apenas sobre a esfera patrimonial das pessoas jurídicas contratantes, mas repercute sobre a própria conformação da rede assistencial colocada à disposição dos usuários do plano de saúde.

De igual modo, é firme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a modificação da rede credenciada não pode ser tratada como fato juridicamente neutro, porquanto afeta a legítima expectativa do consumidor quanto à continuidade e à qualidade da assistência contratada.

A Corte Superior assentou que a operadora tem o dever de observar os requisitos legais atinentes à alteração da rede assistencial, inclusive comunicação prévia e preservação de equivalência, sendo irrelevante, para essa finalidade protetiva, a tentativa de minimizar formalmente a alteração promovida. Nesse sentido:
REsp 1561445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019
.

Na mesma exegese:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...].3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1.561.445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/8/2019). [...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.577.135/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Logo, dessume-se que alterações relevantes na rede de atendimento do plano de saúde não se esgotam na autonomia privada da operadora, pois repercutem diretamente na tutela do serviço de saúde suplementar ofertado ao consumidor. Embora a tese recursal seja no sentido de que não houve “descredenciamento hospitalar”, mas simples “exclusão pontual de serviços”, o caso exige uma análise acurada sobretudo quando os próprios serviços atingidos integram áreas de alta sensibilidade assistencial, notadamente porque, o Superior Tribuinal de Justiça, quando do julgamento do
REsp 1561445/SP acima referenciado, manifestou-se no sentido de que "
o termo entidade hospitalar inscrito no art. 17 , § 1º , da Lei nº 9.656 /1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados"

Também não me parece, neste momento processual, juridicamente segura a solução que distingue os hospitais apenas a partir da antiguidade dos contratos. Embora o voto de relatoria valorize, com pertinência, a contemporaneidade dos investimentos realizados pela Maternidade Santa Úrsula, a circunstância de os demais vínculos terem sido iniciados em 2014 não conduz automaticamente à conclusão de que os aportes realizados pelas outras unidades estariam integralmente amortizados ou que a expectativa legítima de continuidade da prestação já teria sido plenamente satisfeita.

Em sede de cognição ainda não exauriente, tal inferência me parece prematura, especialmente porque a própria decisão agravada reconheceu, com base nos documentos juntados, a existência de investimentos globalmente expressivos voltados à execução da parceria mantida entre as partes.

Não bastasse, a valoração da urgência deve considerar, aqui, o poder geral de cautela do julgador, exercido para preservar a utilidade do processo e evitar que a alteração abrupta do estado de fato produza danos de difícil ou incerta recomposição.

O art. 300 do CPC confere ao magistrado margem para adoção de providências adequadas quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, e a própria moldura constitucional do direito à saúde recomenda prudência reforçada diante de reestruturações assistenciais potencialmente aptas a gerar descontinuidade, redução de acesso ou judicialização em massa.

Nesse contexto, a manutenção integral da tutela não importa eternização do vínculo contratual, nem supressão definitiva da autonomia empresarial da agravante, mas sim, apenas, que a eficácia imediata da exclusão unilateral de serviços deve aguardar instrução mais aprofundada, capaz de demonstrar, com segurança, a compatibilidade da medida com o regime contratual, com os investimentos realizados, com a boa-fé objetiva e com a preservação material da rede assistencial oferecida aos beneficiários.

Assim, não se revela prudente, a meu juízo, desconstituir desde logo a tutela concedida na origem em relação a parte substancial dos serviços excluídos, sobretudo quando a matéria ainda está envolta em debate técnico sobre equivalência assistencial, alcance das cláusulas contratuais, extensão dos investimentos e impacto concreto da medida sobre a rede disponibilizada aos usuários.

Por todo o exposto, rogando mais uma vez todas as vênias
à
eminente Relatora, inauguro divergência para negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Peço retorno dos autos.

*

Data da sessão: 14/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Rememoro que, na sessão inaugural, proferi voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pela Unimed Vitória, revogando a tutela de urgência em relação a determinados serviços eletivos (oncologia, hemodinâmica e diagnóstico por imagem em unidades específicas), mantendo-a apenas quanto aos serviços relacionados à Maternidade Santa Úrsula, ao fundamento de que, neste caso, estariam mais evidentes a contemporaneidade dos investimentos realizados, o impacto econômico e o esvaziamento do núcleo essencial do contrato.

Sobreveio voto-vista divergente, proferido pelo Des.
Robson Luiz Albanez
, no qual defende que a controvérsia não se limita à análise abstrata da possibilidade de reorganização da rede assistencial, mas envolve a verificação da legalidade da supressão unilateral de serviços hospitalares essenciais em contratos de longa duração, especialmente diante da ausência de demonstração inequívoca de equivalência assistencial, da existência de investimentos vultosos realizados pelas unidades hospitalares e do impacto direto sobre os beneficiários dos planos de saúde. Nesse contexto, concluiu pela manutenção integral da tutela de urgência deferida na origem, negando provimento ao recurso.

Pedi retorno dos autos, mas com as mais respeitosas vênias, entendo que a solução proposta no voto divergente, embora bem-intencionada sob a ótica da cautela, parte de premissas que deslocam o eixo jurídico da controvérsia.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a presente demanda não foi instaurada por beneficiários de plano de saúde, tampouco versa, de forma direta, sobre negativa de cobertura assistencial, mas sim sobre
relação contratual de natureza eminentemente empresarial,
estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde (Unimed Vitória) e empresas hospitalares privadas prestadoras de serviços componentes da Rede Meridional,
ambas integrantes de relevante estrutura econômica no setor de saúde suplementar.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à licitude da exclusão unilateral de determinados serviços do objeto contratual, à luz das cláusulas pactuadas, da disciplina do art. 473 do Código Civil e dos investimentos realizados pelas partes, e não propriamente à tutela imediata do direito individual dos beneficiários. Aliás, basta revisitar os principais pedidos contidos na petição inicial da parte agravada. Vejamos:

“
6. REQUERIMENTOS. Diante do exposto, em sede de tutela de urgência, inaudita altera parte, requerem: a) Reestabelecimento dos serviços: sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), a suspensão dos efeitos do “descredenciamento” promovido de forma irregular pela Unimed Vitória e o consequente reestabelecimento dos serviços relacionados a: a.1) oncologia (eletivo e internados) e hemodinâmica (eletivo) no Hospital Meridional Cariacica (HMC); a.2) oncologia (internados) e hemodinâmica (eletivo) no Hospital Meridional Serra (HMS); a.3) pronto-socorro ginecológico e obstétrico, procedimentos cirúrgicos da obstetrícia/partos (urgência e eletivo), UTI Neonatal e serviços de diagnóstico por imagem (eletivo) no Hospital Meridional Vitória (maternidade santa Ursula / MSU; a.4) diagnóstico por imagem (eletivo) no (Hospital São Luiz (HSL); e a.5) diagnóstico por imagem (eletivo) no Hospital Praia da Costa (HPC).

(...)

Por ocasião do julgamento de mérito, requerem a confirmação da tutela de urgência oportunamente concedida, e a consequente procedência dos pedidos para:

e)
DESCONSTITUIR o ato da Unimed Vitória e REESTABELECER, sob pena de multa e perdas e danos, os serviços por ela indevidamente descredenciados,
abaixo identificados: (idem).

f)
DECLARAR a impossibilidade de a Unimed descredenciar serviços sem que os investimentos realizados para melhor acolhimento de seus usuários retornem aos Hospitais Autores, em observação ao disposto no artigo 473 do CCB
;

g) CONDENAR a Unimed Vitória ao pagamento de danos morais, em valor arbitrado não inferior a R$ 100.000,00, considerando a relação entre o Market Share da Unimed e seu faturamento; (...)”.

É certo que eventual reestruturação da rede assistencial pode produzir reflexos indiretos sobre os usuários do plano. Todavia, tais efeitos, embora juridicamente relevantes, não se confundem com o objeto imediato da demanda, nem autorizam a transmutação da natureza jurídica da controvérsia, que permanece inserida no âmbito
do direito empresarial contratual.

Nesse contexto, com a devida vênia, não se mostra adequado eleger como ponto nevrálgico da controvérsia o impacto potencial sobre os beneficiários. Tal abordagem inverte a lógica processual da demanda, deslocando o foco da análise da relação contratual efetivamente discutida para efeitos reflexos que não constituem causa de pedir nem objeto imediato do provimento jurisdicional postulado.

A adoção dessa perspectiva conduziria, em última análise, à aplicação indistinta do regime protetivo consumerista a
relações jurídicas travadas entre agentes econômicos de grande porte, em manifesta paridade negocial,
o que não se coaduna com a sistemática do ordenamento jurídico.

Inclusive, o voto divergente invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da obrigatoriedade de manutenção de rede equivalente que, embora corretos em seu contexto, não se aplicam diretamente à hipótese dos autos. Por exemplo, o entendimento firmado no citado REsp nº 1.561.445/SP foi construído em demandas que versavam sobre a relação entre
operadora e consumidor,
e nesta sim, tendo por escopo
a proteção da legítima expectativa do beneficiário quanto à manutenção da rede credenciada.

Nessa linha, a exigência de equivalência e comunicação prévia decorre da tutela do consumidor, parte hipossuficiente. Todavia, o presente caso envolve litígio entre pessoas jurídicas de grande porte, discutindo a validade de atos negociais e a extensão de direitos potestativos em contrato de trato sucessivo, não se tratando de hipótese de negativa de cobertura, tampouco de supressão integral de prestador, mas de exclusão parcial de serviços, mantendo-se hígida a maior parte da rede assistencial.

Ademais, mesmo à luz do art. 17 da Lei nº 9.656/98, a obrigação de manutenção da rede não implica sua imutabilidade, tampouco impede a reorganização da rede assistencial.

De qualquer forma, a controvérsia central, seja da demanda de origem ou deste agravo, gravita em torno da aplicação do art. 473, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe:
“Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.”

Trata-se, portanto, de norma que não impede a denúncia unilateral — total ou parcial —, mas condiciona a sua eficácia ao transcurso de prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos realizados, à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

E é sob essa perspectiva que a controvérsia foi analisada, a partir de exame concreto dos elementos probatórios constantes dos autos, em superficial exame deste agravo de instrumento.

N
ão se adotou um critério abstrato fundado exclusivamente na antiguidade dos contratos, mas sim uma distinção fundada na
natureza dos serviços excluídos, na centralidade desses serviços no objeto contratual e, sobretudo, na contemporaneidade e no vulto dos investimentos realizados em cada unidade hospitalar
.

Por esse motivo
, em sede de cognição sumária, revel
a
-se plausível inferir que, nos contratos mais antigos — celebrados em 2014 e executados por mais de uma década —, o fluxo contínuo de receitas auferidas ao longo do tempo tenha permitido, ao menos em larga medida, o retorno dos investimentos realizados para sua execução, sobretudo quando as exclusões promovidas não atingem o núcleo essencial da atividade dessas unidades.

Diversamente, quanto à Maternidade Santa Úrsula, a análise dos autos evidencia situação distinta, t
rata
ndo
-se de vínculo contratual recente, firmado em 2020, cuja execução foi acompanhada de investimentos estruturais vultosos realizados majoritariamente entre 2021 e 2024, com conclusão de obras poucos meses antes da notificação de exclusão,
e além disso, também ressaltei que as exclusões pretendidas incidem diretamente sobre o núcleo vocacional da unidade — serviços de obstetrícia e neonatologia —, circunstância que, em juízo de verossimilhança, revela potencial esvaziamento econômico e assistencial do próprio objeto contratual.

Outrossim, a decisão agravada foi proferida em 03/07/2024, tendo desde então obstado a eficácia da denúncia unilateral, de modo que, por período superior a um ano, os contratos estão sendo mantidos em sua integralidade por força de decisão judicial liminar, o que reforça, a meu ver, em relação aos contratos mais antigos, a conclusão de que já se mostrou observado, ao menos em parte, o prazo de transição exigido pelo art. 473 do Código Civil, não se evidenciando, quanto a esses serviços, a plausibilidade de manutenção integral da tutela de urgência concedida.

Pelo exposto,
mantenho
o voto pelo
provimento parcial
deste agravo de instrumento.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

T
endo em vista a divergência e os novos argumentos trazidos pela Eminente Relatora, peço vista dos autos.

*

mpf/

Data da sessão: 28/04/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA em face de decisão interlocutória da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que determinou a suspensão do descredenciamento unilateral de serviços especializados (oncologia, hemodinâmica, obstetrícia e diagnóstico por imagem) nos hospitais agravados.

A tese recursal da operadora sustenta a autonomia gerencial e a liberdade contratual, alegando que a reorganização da rede visa priorizar sua estrutura própria. Por outro lado, as unidades hospitalares defendem a ilegalidade da medida pela ausência de aditivos, violação da boa-fé objetiva e desrespeito aos vultosos investimentos realizados.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, revogando a tutela de urgência para os contratos antigos (firmados em 2014), mas mantendo-a especificamente em relação à Maternidade Santa Úrsula (MSU), devido à natureza recente e vultosa dos investimentos ali aportados.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida que preservou a rede assistencial em todas as unidades afetadas.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após o exame dos autos, antecipo que, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, acompanharei a divergência inaugurada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legitimidade, em sede de cognição sumária, da exclusão unilateral de serviços hospitalares essenciais no âmbito de contratos de longa duração firmados entre operadora de plano de saúde e rede hospitalar credenciada, bem como à aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia não se limita à autonomia gerencial da operadora de saúde. Como bem destacado no voto divergente, a supressão de serviços essenciais como oncologia e hemodinâmica impacta diretamente a legítima expectativa dos beneficiários quanto à continuidade e qualidade da assistência. O STJ consolidou o entendimento de que a alteração da rede credenciada exige a substituição por entidade equivalente e comunicação prévia de 30 dias, tratando o termo "entidade hospitalar" de forma ampla para abranger serviços conveniados.

A decisão agravada reconheceu que os hospitais realizaram investimentos vultosos para a execução da avença. Embora a Relatora tenha distinguido os contratos pela antiguidade, acompanho o entendimento divergente de que a manutenção de vínculos desde 2014 não autoriza, em sede de cognição sumária, a conclusão de que tais aportes já foram integralmente amortizados.

A exclusão unilateral de serviços de alta sensibilidade assistencial, sem o devido amadurecimento instrutório, viola a boa-fé objetiva e o regime de proteção aos investimentos realizados na parceria.

A meu sentir, a controvérsia não pode ser solucionada exclusivamente à luz da autonomia privada ou da liberdade de gestão empresarial, porquanto tais vetores devem ser interpretados em harmonia com outros princípios estruturantes do ordenamento jurídico, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção do consumidor.

Nessa linha, a exclusão de serviços como oncologia, hemodinâmica, obstetrícia e UTI neonatal transcende a esfera meramente patrimonial da relação contratual, irradiando efeitos diretos sobre a própria conformação da rede assistencial disponibilizada aos beneficiários do plano de saúde.

A manutenção integral da tutela concedida na origem mostra-se prudente para evitar danos de difícil recomposição aos usuários do plano e à própria rede prestadora. Como pontuado pela divergência:

"A eficácia imediata da exclusão unilateral de serviços deve aguardar instrução mais aprofundada, capaz de demonstrar, com segurança, a compatibilidade da medida com o regime contratual [...] e com a preservação material da rede assistencial".

A presunção de que contratos mais antigos já teriam exaurido sua função econômica não pode ser afirmada em sede de cognição não exauriente, sobretudo diante da existência de investimentos relevantes e da natureza continuada da prestação dos serviços.

Ademais, o parágrafo único do art. 473, do Código Civil, impõe limite substancial ao exercício do direito potestativo de resilição, ao estabelecer que:

Art. 473.
A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único
. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Tal dispositivo, interpretado à luz da boa-fé objetiva, reforça a necessidade de cautela na implementação de alterações unilaterais com impacto significativo sobre a economia do contrato.

A desconstituição parcial da liminar neste momento poderia gerar descontinuidade assistencial e judicialização em massa, o que recomenda o exercício do poder geral de cautela para manter o
status
quo até o exaurimento da instrução.

DO EXPOSTO
, e considerando tudo o mais que dos autos consta, pedindo vênias à eminente Relatora, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Des. Robson Luiz Albanez para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada que determinou o restabelecimento dos serviços médicos especializados em todas as unidades hospitalares recorridas.

É como voto.

*

MPF/

D E C I S Ã O

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que “Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.” (Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que “O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

2
Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

3
Levantamento realizado do total faturado pelos hospitais requerentes de Març/2023 a Fev/2024 – que a Unimed alega ter sido de R$ 244.298.169,50-, e a representatividade dos itens a serem excluídos deste montante

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
5009015-69.2024.8.08.00

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

RELATORA:
DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA – DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão dos descredenciamentos promovidos unilateralmente e o restabelecimento dos serviços médicos especializados suprimidos, nas áreas de oncologia, hemodinâmica, pronto-socorro ginecológico e obstétrico, partos, UTI neonatal e diagnóstico por imagem, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

A decisão recorrida assentou, em síntese, que a alteração implementada pela operadora, ao menos em exame de cognição sumária, não encontrava respaldo contratual, porquanto a cláusula 14.2 exigiria ajuste prévio mediante aditivo, além de reconhecer que os hospitais autores realizaram investimentos expressivos voltados à execução da avença, circunstância juridicamente relevante à luz do art. 473 do Código Civil. Também destacou o risco concreto de prejuízo à assistência prestada aos beneficiários, com reflexos diretos sobre o direito fundamental à saúde, razão pela qual reputou presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira concluiu por
dar parcial provimento ao recurso
, revogando a tutela de urgência em relação aos serviços de oncologia e hemodinâmica eletivos nas unidades Hospital Meridional Cariacica e Hospital Metropolitano, bem como em relação aos serviços eletivos de diagnóstico por imagem nos Hospitais Praia da Costa e São Luiz, mantendo-a apenas quanto aos serviços de pronto-socorro ginecológico e obstétrico, partos e UTI neonatal da Maternidade Santa Úrsula, ao fundamento de que, para esta unidade específica, estariam mais evidentes a contemporaneidade dos investimentos, o maior impacto econômico e o esvaziamento do núcleo vocacional do contrato

Assim, após analisar detidamente os autos,
rogando vênias à eminente Relatora
, ouso em divergir.

Isso porque a controvérsia recursal, a meu sentir, não reside apenas na possibilidade abstrata de reorganização gerencial da rede assistencial pela operadora, nem se exaure na leitura isolada da cláusula de resilição imotivada prevista no instrumento.

O ponto nevrálgico, em verdade, está em saber se a supressão unilateral de serviços hospitalares essenciais, inseridos em contratos de longa duração e funcionalmente voltados ao atendimento de milhares de beneficiários, pode produzir efeitos imediatos em sede liminar, sem demonstração segura de equivalência assistencial, sem amadurecimento instrutório e em contexto de investimentos vultosos realizados pela rede prestadora.

Nesses termos, a decisão de origem reconheceu, de forma adequada, que a medida adotada pela agravante extrapola mera reorganização interna desprovida de repercussão externa. Isso porque a exclusão dos serviços de oncologia, hemodinâmica, obstetrícia, UTI neonatal e imagem não se projeta apenas sobre a esfera patrimonial das pessoas jurídicas contratantes, mas repercute sobre a própria conformação da rede assistencial colocada à disposição dos usuários do plano de saúde.

De igual modo, é firme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a modificação da rede credenciada não pode ser tratada como fato juridicamente neutro, porquanto afeta a legítima expectativa do consumidor quanto à continuidade e à qualidade da assistência contratada.

A Corte Superior assentou que a operadora tem o dever de observar os requisitos legais atinentes à alteração da rede assistencial, inclusive comunicação prévia e preservação de equivalência, sendo irrelevante, para essa finalidade protetiva, a tentativa de minimizar formalmente a alteração promovida. Nesse sentido: REsp 1561445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019.

Na mesma exegese:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO POR CLÍNICA EQUIVALENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...].
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "é facultada à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que o descredenciamento tenha partido da clínica médica (art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1.561.445/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 16/8/2019).
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.577.135/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Logo, dessume-se que alterações relevantes na rede de atendimento do plano de saúde não se esgotam na autonomia privada da operadora, pois repercutem diretamente na tutela do serviço de saúde suplementar ofertado ao consumidor. Embora a tese recursal seja no sentido de que não houve “descredenciamento hospitalar”, mas simples “exclusão pontual de serviços”, o caso exige uma análise acurada sobretudo quando os próprios serviços atingidos integram áreas de alta sensibilidade assistencial, notadamente porque, o Superior Tribuinal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1561445/SP acima referenciado, manifestou-se no sentido de que
"
o termo entidade hospitalar inscrito no art. 17 , § 1º , da Lei nº 9.656 /1998, à luz dos princípios consumeristas, deve ser entendido como gênero, a englobar também clínicas médicas, laboratórios, médicos e demais serviços conveniados"

Também não me parece, neste momento processual, juridicamente segura a solução que distingue os hospitais apenas a partir da antiguidade dos contratos. Embora o voto de relatoria valorize, com pertinência, a contemporaneidade dos investimentos realizados pela Maternidade Santa Úrsula, a circunstância de os demais vínculos terem sido iniciados em 2014 não conduz automaticamente à conclusão de que os aportes realizados pelas outras unidades estariam integralmente amortizados ou que a expectativa legítima de continuidade da prestação já teria sido plenamente satisfeita.

Em sede de cognição ainda não exauriente, tal inferência me parece prematura, especialmente porque a própria decisão agravada reconheceu, com base nos documentos juntados, a existência de investimentos globalmente expressivos voltados à execução da parceria mantida entre as partes.

Não bastasse, a valoração da urgência deve considerar, aqui, o poder geral de cautela do julgador, exercido para preservar a utilidade do processo e evitar que a alteração abrupta do estado de fato produza danos de difícil ou incerta recomposição.

O art. 300 do CPC confere ao magistrado margem para adoção de providências adequadas quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, e a própria moldura constitucional do direito à saúde recomenda prudência reforçada diante de reestruturações assistenciais potencialmente aptas a gerar descontinuidade, redução de acesso ou judicialização em massa.

Nesse contexto, a manutenção integral da tutela não importa eternização do vínculo contratual, nem supressão definitiva da autonomia empresarial da agravante, mas sim, apenas, que a eficácia imediata da exclusão unilateral de serviços deve aguardar instrução mais aprofundada, capaz de demonstrar, com segurança, a compatibilidade da medida com o regime contratual, com os investimentos realizados, com a boa-fé objetiva e com a preservação material da rede assistencial oferecida aos beneficiários.

Assim, não se revela prudente, a meu juízo, desconstituir desde logo a tutela concedida na origem em relação a parte substancial dos serviços excluídos, sobretudo quando a matéria ainda está envolta em debate técnico sobre equivalência assistencial, alcance das cláusulas contratuais, extensão dos investimentos e impacto concreto da medida sobre a rede disponibilizada aos usuários.

Por todo o exposto,
rogando
mais uma vez todas as
vênia
s
a eminente Relatora, inauguro divergência, para negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA em face de decisão interlocutória da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que determinou a suspensão do descredenciamento unilateral de serviços especializados (oncologia, hemodinâmica, obstetrícia e diagnóstico por imagem) nos hospitais agravados.

A tese recursal da operadora sustenta a autonomia gerencial e a liberdade contratual, alegando que a reorganização da rede visa priorizar sua estrutura própria. Por outro lado, as unidades hospitalares defendem a ilegalidade da medida pela ausência de aditivos, violação da boa-fé objetiva e desrespeito aos vultosos investimentos realizados.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, revogando a tutela de urgência para os contratos antigos (firmados em 2014), mas mantendo-a especificamente em relação à Maternidade Santa Úrsula (MSU), devido à natureza recente e vultosa dos investimentos ali aportados.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida que preservou a rede assistencial em todas as unidades afetadas.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após o exame dos autos, antecipo que, rogando as mais respeitosas vênias à eminente Relatora, acompanharei a divergência inaugurada pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da legitimidade, em sede de cognição sumária, da exclusão unilateral de serviços hospitalares essenciais no âmbito de contratos de longa duração firmados entre operadora de plano de saúde e rede hospitalar credenciada, bem como à aferição da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia não se limita à autonomia gerencial da operadora de saúde. Como bem destacado no voto divergente, a supressão de serviços essenciais como oncologia e hemodinâmica impacta diretamente a legítima expectativa dos beneficiários quanto à continuidade e qualidade da assistência. O STJ consolidou o entendimento de que a alteração da rede credenciada exige a substituição por entidade equivalente e comunicação prévia de 30 dias, tratando o termo "entidade hospitalar" de forma ampla para abranger serviços conveniados.

A decisão agravada reconheceu que os hospitais realizaram investimentos vultosos para a execução da avença. Embora a Relatora tenha distinguido os contratos pela antiguidade, acompanho o entendimento divergente de que a manutenção de vínculos desde 2014 não autoriza, em sede de cognição sumária, a conclusão de que tais aportes já foram integralmente amortizados.

A exclusão unilateral de serviços de alta sensibilidade assistencial, sem o devido amadurecimento instrutório, viola a boa-fé objetiva e o regime de proteção aos investimentos realizados na parceria.

A meu sentir, a controvérsia não pode ser solucionada exclusivamente à luz da autonomia privada ou da liberdade de gestão empresarial, porquanto tais vetores devem ser interpretados em harmonia com outros princípios estruturantes do ordenamento jurídico, notadamente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção do consumidor.

Nessa linha, a exclusão de serviços como oncologia, hemodinâmica, obstetrícia e UTI neonatal transcende a esfera meramente patrimonial da relação contratual, irradiando efeitos diretos sobre a própria conformação da rede assistencial disponibilizada aos beneficiários do plano de saúde.

A manutenção integral da tutela concedida na origem mostra-se prudente para evitar danos de difícil recomposição aos usuários do plano e à própria rede prestadora. Como pontuado pela divergência:

"A eficácia imediata da exclusão unilateral de serviços deve aguardar instrução mais aprofundada, capaz de demonstrar, com segurança, a compatibilidade da medida com o regime contratual [...] e com a preservação material da rede assistencial".

A presunção de que contratos mais antigos já teriam exaurido sua função econômica não pode ser afirmada em sede de cognição não exauriente, sobretudo diante da existência de investimentos relevantes e da natureza continuada da prestação dos serviços.

Ademais, o parágrafo único do art. 473, do Código Civil, impõe limite substancial ao exercício do direito potestativo de resilição, ao estabelecer que:

Art. 473.
A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único
. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Tal dispositivo, interpretado à luz da boa-fé objetiva, reforça a necessidade de cautela na implementação de alterações unilaterais com impacto significativo sobre a economia do contrato.

A desconstituição parcial da liminar neste momento poderia gerar descontinuidade assistencial e judicialização em massa, o que recomenda o exercício do poder geral de cautela para manter o
status
quo até o exaurimento da instrução.

DO EXPOSTO
, e considerando tudo o mais que dos autos consta, pedindo vênias à eminente Relatora, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Des. Robson Luiz Albanez para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada que determinou o restabelecimento dos serviços médicos especializados em todas as unidades hospitalares recorridas.

É como voto.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória lançada sob o ID 45904156, proferida nos autos do Processo nº 5026886-40.2024.8.08.0024, em curso na 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência pleiteada pelos hospitais recorridos – Hospital Meridional S.A., Hospital Metropolitano S/A, Hospital Praia da Costa S/A, Hospital São Luiz S/A e Maternidade Santa Úrsula de Vitória Ltda – determinando, ipsis litteris como consta da decisão, “a suspensão dos descredenciamentos promovidos unilateralmente pela UNIMED, com o consequente restabelecimento dos serviços médicos especializados nas respectivas unidades hospitalares”, especialmente nas áreas de oncologia, hemodinâmica, obstetrícia e diagnóstico por imagem”, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (Id 8971178), a Agravante sustenta: (i) que a exclusão de determinados serviços se deu por critérios técnicos e operacionais, tendo havido resilição parcial; (ii) que não se configura periculum in mora na manutenção da decisão de primeiro grau, ao contrário, há periculum in mora inverso, considerando o impacto econômico à operadora e ausência de prejuízo iminente aos beneficiários; (ii) que o contrato firmado não tem cláusula de exclusividade e que a continuidade dos serviços por força judicial afronta a liberdade contratual. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e pelo provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Decisão da lavra do eminente Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento foi proferida sob o ID 9097373, mantendo-se hígida a decisão de origem ao fundamento de que não se verifica, na imediata produção de efeitos, risco de dano grave e irreparável à recorrente, pois a manutenção do vínculo contratual, ainda que provisória, preserva a assistência de mais de 420 mil usuários.

Contra tal decisão, a Agravante opôs embargos de declaração com finalidade infringente, os quais foram recebidos como Agravo Interno (Id 10048090), nos termos do art. 1.024, §3º do CPC, mediante despacho (Id 9796264) proferido pelo Des. Subst Carlos Margno M. Lima. Na peça de agravo interno, reiterou os argumentos anteriormente expostos, sustentando omissão quanto ao exame do periculum in mora inverso e alegando afronta à livre iniciativa e à autonomia contratual.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, os Hospitais Agravados, qualificando o ato da operadora como “descredenciamento”, pugnam pelo não provimento do recurso, aduzindo: (i) que o contrato em vigor há mais de 20 anos não admite tal medida sem prévio aditivo contratual, conforme cláusula 14.2; (ii) que a conduta da unimed configura verdadeira novação contratual unilateral, vedada pelo ordenamento jurídico; (iii) que o nominado “descredenciamento” afronta o art. 473, parágrafo único, do Código Civil, diante dos vultosos investimentos realizados; (iv) que há flagrante ilegalidade regulatória, com afronta aos arts. 17 da Lei nº 9.656/1998 e RN/ANS nº 568/2022; (v) que há periculum in mora inverso em favor da preservação da rede hospitalar que atende mais de 132 mil procedimentos por ano aos beneficiários da UNIMED.

Também foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, nas quais os Agravados reiteram os argumentos acima, acrescentando que o recurso da UNIMED não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, violando o art. 1.021, §1º, do CPC, razão pela qual requerem seu não conhecimento.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese sub examine, todavia, reputo prejudicado o seu processamento.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno1.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

A controvérsia que ensejou a prolação da decisão agravada reside na notificação extrajudicial enviada pela UNIMED VITÓRIA aos hospitais Agravados (documentos sob os ID’s origem 45860120 até 45860141), comunicando a sua decisão unilateral de, no prazo de 60 (sessenta) dias, excluir do objeto dos contratos de credenciamento determinados serviços de alta complexidade (e.g., oncologia, hemodinâmica, obstetrícia, UTI Neonatal), e diante da iminência da concretização de tal ato, os hospitais autores (ora recorridos) pleitearam, em sede de tutela de urgência, a manutenção forçada da integralidade dos contratos, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, constituindo-se no ato judicial ora impugnado.

O juízo de origem fundamentou sua decisão na constatação, a partir dos documentos iniciais, de uma relação contratual de longa data, que gerou legítima expectativa de continuidade. Considerou, ainda, o impacto social da medida pretendida pela UNIMED, com potencial afetação direta a um número expressivo de beneficiários.

O cerne da questão reside em ponderar, de um lado, a autonomia privada e a liberdade de gestão empresarial da Agravante e, de outro, a estabilidade de uma relação contratual de longa duração e seus reflexos sobre a coletividade de beneficiários.

Inicialmente, cumpre assentar como premissa que a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais de natureza empresarial deve ser exercida com máxima parcimônia, já que a Constituição da República consagra, em seu art. 170, a livre iniciativa como um dos fundamentos da ordem econômica.

No caso em apreço, a Agravante, na qualidade de operadora de plano de saúde, deliberou por reorganizar sua rede assistencial, optando por direcionar serviços de alta complexidade para sua estrutura própria, que alega ter sido desenvolvida e capacitada para tal fim. Tal decisão, a toda evidência, insere-se no âmago de sua autonomia gerencial. Compelir a cooperativa a manter um vínculo nos exatos moldes em que fora pactuado, em maioria, há mais de uma década, ignorando as alterações de mercado e os investimentos em recursos próprios, equivaleria a uma indevida ingerência na gestão de seus negócios, transformando o Judiciário em um coadministrador da atividade empresarial.

A decisão agravada, ao impor a manutenção de serviços específicos, engessa a capacidade da operadora de otimizar sua operação, o que, em última análise, pode repercutir negativamente na sustentabilidade de todo o sistema, com prejuízos à própria coletividade de beneficiários que se visa proteger.

O argumento central dos Agravados, acolhido na decisão vergastada, é o de que os contratos não preveem expressamente a hipótese de "resilição parcial". Contudo, tal ausência não pode ser interpretada como uma vedação, sob pena de se violar a lógica e a razoabilidade que devem nortear a interpretação dos negócios jurídicos.

Os contratos foram firmados, a maioria, em 2014 - com exceção do contrato referente à Maternidade Santa Úrsula, firmado em 2020-, respectivamente por 36 e 12 meses, mas foram se renovando, ao final do período de vigência, de forma automática e sucessiva, sem prévia comunicação e sem termos aditivos, configurando-se, assim, em contratos de prazos indeterminados. Em um caso envolvendo a renovação tácita de um contrato de serviços médicos, o c. STJ entendeu:

“2. Tendo decorrido o prazo do contrato, sem que as partes se pronunciassem acerca da vontade de renovar ou da extinção dos negócios objeto da avença, tem-se que se operou a renovação tácita, por prazo indeterminado. 3. Segundo o art. 473 do Código Civil , nos contratos por prazo indeterminado, é facultado às partes encerrar a avença mediante prévia notificação à contraparte interessada, sendo que somente serão aplicáveis, dali em diante, as cláusulas compatíveis com a nova condição de contrato por prazo indeterminado. 4 . Na hipótese, a cláusula que previa a multa rescisória tinha como pressuposto o prazo certo, tornando impossível a sua aplicação após o decurso desse lapso e a renovação tácita por período indeterminado.(...).” (STJ - REsp: 2148892 PI 2022/0182203-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

É fato incontroverso que os instrumentos contratuais preveem a possibilidade de rescisão ou resilição total e imotivada, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias (conforme Cláusula 17.1.1 prevista em cada contrato firmado com cada recorrida – ID’s origem 45858191 até 45860108.

Ora, a aplicação do princípio geral de direito segundo o qual "quem pode o mais, pode o menos" mostra-se consentânea à hipótese, afinal, a exclusão de um rol específico de serviços constitui medida menos gravosa do que o rompimento integral da parceria comercial.

Observo dos autos originários e recursais a entrega das notificações aos cinco hospitais Agravados na mesma data, em 06 de maio de 2024, às 12:40:10, informando acerca das exclusões de serviços específicas para cada contrato, não se tratando de medida genérica ou uniforme. A análise das notificações individuais revela, ao menos a priori, uma medida customizada, visando a excluir serviços específicos de acordo com a vocação de cada hospital e a alegada capacidade de absorção pela rede própria da Agravante. Vejamos:

No Hospital Meridional Cariacica, a exclusão se ateve aos serviços de "oncologia (ambulatorial e internados) e hemodinâmica eletivo".

No Hospital Meridional Serra (Metropolitano), a exclusão foi similar, mas ligeiramente distinta: "oncologia (Internados) e hemodinâmica eletivo".

Na Maternidade Santa Úrsula, o foco foi completamente diferente, concentrando-se em "pronto socorro ginecológico e obstétrico, procedimentos cirúrgicos da obstetrícia/partos (urgência e eletivo), UTI Neonatal e serviços de diagnóstico por imagem (eletivo)".

Nos Hospitais Praia da Costa e São Luiz, a exclusão foi ainda mais restrita, limitando-se aos "serviços de diagnóstico por imagem (eletivo)" a clientes 080 e intercambistas.

Me parece em superficial cognição que, a Agravante, ao invés de optar pela solução mais drástica, buscou uma alternativa que preserva o núcleo da relação contratual, mantendo os hospitais Agravados como importantes parceiros em uma vasta gama de outros procedimentos.

A conduta, sob este prisma, revela-se alinhada a um intuito de preservação do negócio, adaptando-o a uma nova realidade estratégica. Impedir o "menos" (a exclusão de serviços) seria, por via transversa, impelir a operadora ao "mais" (a rescisão total), o que, a toda evidência, seria mais danoso a todas as partes envolvidas.

Argumentam ainda os Agravados, em sua peça de resistência, que a conduta da UNIMED seria ilícita por duas razões principais: (i) violaria a Cláusula 14.2 do contrato, que exigiria prévio termo aditivo para qualquer alteração; e (ii) configuraria uma "novação contratual unilateral", vedada pelo ordenamento.

Tais argumentos, contudo, desconsideram a própria natureza dos institutos e a lógica interna do contrato, interpretado em sua integralidade, uma vez que a Cláusula 14.2 estabelece o caminho para as alterações consensuais, ou seja, para a evolução do contrato quando há mútua concordância. Ocorre que, ao manifestarem sua total discordância com a exclusão de serviços anunciada, os próprios Agravados tornaram fática e juridicamente impossível a aplicação da Cláusula 14.2, pois não há, por definição, "acordo das partes" para a assinatura de um aditivo.

Lado outro, o próprio instrumento prevê o mecanismo de escape para a hipótese de uma das partes não mais ter interesse na manutenção de parte ou da totalidade do pacto, a resilição unilateral imotivada, prevista na Cláusula 17.1.1.

Já a novação, nos termos do art. 360 do Código Civil, é a criação de uma obrigação nova, com o fito de substituir e extinguir a anterior. Seu requisito essencial, além da existência de uma obrigação prévia e da criação de uma nova, é o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de novar, e no caso em tela, não há qualquer elemento que sugira, ainda que remotamente, a ocorrência de novação.

Também invocam os Agravados a violação da Cláusula 2.5 do contrato, que, segundo eles, estabeleceria um princípio geral de "ganha-ganha", a impedir qualquer ato unilateral que gere prejuízo à outra parte. A referida cláusula, conforme se extrai dos autos, possui a seguinte redação: "2.5 Fica firmado entre as partes a necessidade e empenho na definição conjunta de critérios e indicadores de desempenho técnico e operacional, que torne possível mensurar a eficiência e segurança do atendimento prestado pela CONTRATADA ao cliente da CONTRATANTE, de forma a transformar o bom desempenho em reconhecimento econômico financeiro em uma relação comercial de ganha-ganha (todos ganham)."

Ao que interpreto, a cláusula vincula a lógica "ganha-ganha" a um contexto de mensuração de desempenho e o correspondente reconhecimento financeiro, ou seja, o que as partes pactuaram foi um sistema de incentivo, pelo qual a boa performance dos hospitais, aferida por indicadores de qualidade e eficiência, seria revertida em benefício econômico para ambas as partes. Trata-se de uma cláusula de gestão de qualidade e remuneração variável, e não de uma regra de engessamento do objeto contratual.

Por outro lado, a decisão agravada arrima-se no disposto no parágrafo único do art. 473 do Código Civil2 para justificar a manutenção do vínculo contratual em sua integralidade, aduzindo o nobre julgador que, por terem os hospitais Agravados "feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos", e o instituto do reequilíbrio contratual.

Em princípio, penso que não se pode acolher, de forma irrestrita, a aplicação do referido dispositivo como obstáculo absoluto à reorganização contratual promovida pela operadora. O parágrafo único do art. 473 do CC foi concebido para impedir que a denúncia unilateral de contrato por prazo indeterminado, especialmente quando total e abrupta, aniquile investimentos substanciais realizados sob legítima expectativa de continuidade, garantindo período de acomodação econômica à parte investidora, e por ora, não observo rescisão de contratos, mas exclusão de serviços, como já expliquei.

Lado outro, a inaplicabilidade integral da norma também não se mostra adequada em cognição superficial, porque, embora não tenha havido denúncia ou resilição total das unidades hospitalares, determinadas exclusões incidem sobre áreas que são o núcleo do contrato e foram alvo de investimentos mais recentes e vultosos.

É em relação à Maternidade Santa Úrsula que a incidência da ratio do art. 473, parágrafo único, do CC, ganha contornos de verossimilhança.

Quanto aos contratos veteranos, vigentes há mais de uma década (celebrados em 2014), a análise em sede de cognição perfunctória permite inferir que a legítima expectativa de retorno do capital investido foi, em larga medida, atendida pelo extenso fluxo de receitas auferido ao longo dos anos. Nesses casos, a presunção milita em favor da alegação de que já houve retorno dos investimentos de manutenção e das obras de adequação realizadas durante os pactos, aliado ao fato de que as exclusões não atingiram o núcleo central dos respectivos contratos.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no supracitado REsp nº 2.148.892/PI, em contratos que se tornaram de prazo indeterminado, a denúncia unilateral é direito potestativo das partes – ou como no caso, aplicável também para a exclusão de serviços-, desde que respeitada a boa-fé e o aviso prévio, partindo meu raciocínio da premissa, em superficial cognição, de que a superação do liame decenal já permitiu o equilíbrio econômico do negócio jurídico, o que, admito em tese, poderá não ser confirmado após dilação probatória na origem.

Nestes casos, o decurso de mais de uma década de relação contratual autoriza pressupor, ao menos em cognição perfunctória, que o fluxo de receitas auferidas ao longo desses anos permitiu o retorno dos investimentos comprovados em obras e manutenção dos prédios.

Diferente das demais, a Maternidade Santa Úrsula possui um vínculo muito mais recente, firmado em maio de 2020, ano da trágica Pandemia do Corona vírus. O ponto nodal, portanto, reside na contemporaneidade dos investimentos. Os autos revelam aportes na ordem de R$ 65.908.011,00 (sessenta e cinco milhões, novecentos e oito mil e onze reais), com obras de expansão e manutenção predial cujas Notas Fiscais atestam finalização em março e abril de 2024 (fls.44 e 56, ID 45864041).

Ademais, a exclusão dos serviços de obstetrícia e neonatologia — que representam o núcleo vocacional da unidade pode representar uma ruptura abrupta da confiança e uma violação direta ao parágrafo único do art. 473 do Código Civil.

Compulsando o quadro comparativo de serviços contidos na contestação da Unimed, ao menos em superficial cognição, verifico ainda que as exclusões anunciadas e pretendidas para aquela unidade - Maternidade Santa Úrsula (MSU), atingem a base de especialidade da unidade ao suprimir o Pronto-Socorro Ginecológico, o Pronto-Socorro Obstétrico, o centro de Partos e a UTI Neonatal e retirar da Maternidade a sua atividade fim para os usuários da agravante.

A manutenção somente de serviços genéricos de internação clínica ou cirúrgica em uma unidade estruturalmente vocacionada à saúde obstétrica e neonatal é medida que, a priori, esvazia o conteúdo econômico e assistencial do ajuste celebrado, ao menos, até a recuperação financeira dos comprovados aportes vultosos que ocorreram entre 2020 até 2024, sendo aparentemente lógico concluir que necessita a MSU de um maior tempo para obter o retorno do capital investido sob a égide do contrato, cujo escopo é a lucratividade para ambas as partes.

Sob a perspectiva da relevância assistencial, os números coligidos na exordial e contestação registram que a MSU realizou um total de 17.989 atendimentos em um período de 12 meses, sendo dentre eles, 887 partos, e 2.206 atendimentos no pronto socorro obstétrico. O alegado volume mensal estimado em +70 partos evidencia que a unidade é responsável por parcela substancial do núcleo vocacional da assistência obstétrica e neonatal na Grande Vitória. A exclusão impactaria potencialmente 127 atendimentos em UTI Neonatal e uma malha de serviços de apoio diagnóstico de alta densidade, incluindo 8.872 exames de imagem, por ano. A supressão desses serviços em uma unidade que ostenta a Acreditação ONA Nível 2 — selo de qualidade atingido pela primeira vez em no ano de 2023, concomitante aos vultosos investimentos, aparenta transgredir o parágrafo único do Art. 473, CC e romper o vínculo de fidúcia entre os contratantes.

Ao quantificar o impacto financeiro dessas exclusões, a própria Unimed reconhece, em sua contestação, uma realidade heterogênea, enquanto para as demais unidades hospitalares (cujos vínculos remontam a 2014) a representatividade do faturamento suprimido gravita em torno de 2% a 6% — o que, em tese, caracteriza uma reorganização de rede suportável e periférica —, para a Maternidade Santa Úrsula, o impacto atinge o patamar de 19,76% de seu faturamento4.

Assim, pondero, como premissa, que o Judiciário não pode impor a manutenção ou eternização de vínculos contratuais que se tornaram por prazos indeterminados,mas também não pode chancelar a descontinuidade ou ruptura que ignore a legítima expectativa de retorno do capital aportado, em respeito à boa-fé objetiva que rege os negócios contratuais.

Penso que, consoante os elementos citados, enquanto para os serviços excluídos dos contratos iniciados em 2014 a autonomia de gestão da agravante deve desde logo prevalecer, por outro lado, para os serviços da Maternidade Santa Úrsula o vulto dos aportes recentes e a natureza do serviço – que constituem o núcleo vocacional da unidade - exigem um período de transição mais elástico, afinal, para além dos elevados investimentos, a supressão desses serviços envolve assistência de caráter continuado e sensível, notadamente gestantes em acompanhamento pré-natal e neonatos em tratamento intensivo.

Ante o exposto, por toda fundamentação aduzida e com base nos elementos que se encontram nos autos, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para:

a) revogar a tutela de urgência concedida na origem quanto à suspensão da exclusão dos serviços de oncologia e hemodinâmica eletivos, na Unidades do Hospital Meridional Cariacica e Hospital Metropolitano, ressalvada a continuidade dos tratamentos já iniciados até alta hospitalar ou conclusão do ciclo terapêutico, no caso dos tratamentos oncológicos; e serviços eletivos de diagnóstico por imagem a clientes 080 e intercambistas, nas unidades do Hospital Praia da Costa e Hospital São Luiz.

b) Mantenho, outrossim, a tutela de urgência exclusivamente quanto aos serviços de pronto-socorro ginecológico e obstétrico, partos (urgência e eletivo) e UTI Neonatal da Maternidade Santa Úrsula, até ulterior deliberação em cognição exauriente no juízo de origem ou mediante novos elementos nos autos.

Julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

1 Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que “Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.” (Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que “O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

2Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

4Levantamento realizado do total faturado pelos hospitais requerentes de Març/2023 a Fev/2024 – que a Unimed alega ter sido de R$ 244.298.169,50-, e a representatividade dos itens a serem excluídos deste montante.